Tribunal: TJDFT
Processo: 0734022-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0734022-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCILIA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0715799-79.2024.8.07.0018. Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, determinando que o Ente Federado promova a internação da agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em leito de Unidade de Terapia Intensiva de qualquer hospital da rede pública ou particular, no último caso às expensas do Poder Público, conforme decisão de ID 62957397. O Distrito Federal, na petição de ID 63555140, informou que a agravada, no dia 31/08/2024, apresentou melhora clínica, não sendo necessária sua internação em leito de UTI. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou para que o presente agravo de instrumento seja julgado prejudicado, pela perda superveniente de seu objeto (ID 63696804). A agravante foi intimada, por meio de seu advogado, para, no prazo de 48h, manifestar-se acerca da noticiada perda do objeto (ID 63596432), no entanto, deixou transcorrer o prazo em branco (ID 63889227). Não sendo mais necessária a manutenção da agravante em fila de espera para internação em leito de UTI, o que afasta o interesse recursal, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora